Tribunal: TJDFT
Processo: 0705769-52.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. ASSOCIADO INADIMPLENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. DECISÃO QUE EXCLUI O PEDIDO. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. MATÉRIA DE APELAÇÃO. ART. 1.009, § 1o, CPC/15. PREVISÃO EXPRESSA NO REGIMENTO INTERNO. VENCIMENTO NO CURSO DO PROCESSO. MORA EX RE. ACRÉSCIMOS LEGAIS. INCIDÊNCIA A PARTIR DA INADIMPLÊNCIA.
1. A decisão que determina a emenda à inicial, para excluir o pedido referente aos honorários convencionais, não é recorrível de imediato por meio do agravo de instrumento. A questão pode ser impugnada em sede de apelação, com fundamento no § 1o do art. 1.009 do CPC/15.
2. A previsão expressa no Regimento Interno da associação de moradores, aprovado em Assembleia Geral, torna legítima a cobrança judicial de honorários convencionais/contratuais de condômino inadimplente.
3. Configurada a mora ex re, devem recair sobre as cotas condominiais vencidas durante a demanda os mesmos acréscimos convencionais e legais incidentes sobre as parcelas pretéritas, no caso a multa contratual, correção monetária e juros de mora desde o vencimento de cada parcela.
4. Apelação conhecida e provida.